Tribunal: TJDFT
Processo: 0707501-52.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO. VOO. MAU TEMPO. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE. ASSISTÊNCIA MATERIAL REALIZADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ocorrência de alterações climáticas caracteriza-se como fortuito interno, não excluindo a responsabilidade objetiva da companhia aérea, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
2. Entretanto, a falha na prestação de serviço da companhia aérea não acarreta, por si só, a obrigação de reparar os danos morais, é necessário que a ofensa tenha repercussão na esfera subjetiva da vítima, causando-lhe sofrimento que extrapole os limites do mero dissabor da vida cotidiana.
3. Não demonstrada a privação ou violação dos direitos de personalidade do consumidor, afasta-se a caracterização do dano moral.
4. Recurso da ré conhecido e provido. Apelação do autor conhecida e prejudicada. Sentença reformada.